Tribunal: TJMT
Processo: 1006790-63.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006790-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Revelia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (AGRAVADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTESTAÇÃO – OFERECIMENTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INCISO I DO ART. 335 DO CPC – NECESSIDADE DE COMPUTAÇÃO DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS COMO DIA ÚTIL – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

No caso em que há audiência de conciliação, o réu oferecerá contestação em 15 dias a partir dessa data (art. 335, I, CPC).

A Quarta-Feira de Cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal (entendimento pacificado no STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006790-63.2024.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT) que, em Ação de Indenização, reconheceu a intempestividade da contestação do réu.

O agravante alega que
“a decisão atacada entendeu que o dia 22/02/2023 (quarta-feira de cinzas), constante no calendário forense que trata de FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS não seria considerado feriado nem ponto facultativo, sendo, portanto, dia útil”.

Aduz que
“trata-se de fato incontroverso que o dia 22/02/2023 está relacionada no ANEXO I da PORTARIA TJMT/PRES N. 1.292 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022, na parte que trata exclusivamente de FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS”.

Sustenta que,
“ainda que tenha havido expediente no 22/02/2023, o simples fato de estar relacionado entre os FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS já o caracteriza como dia não útil para fins de contagem de prazo processual”.

Pede a reforma da decisão para que seja reconhecido o dia 22-2-2023 como não útil e considerada tempestiva a contestação que apresentou.

Contraminuta no ID. 207162681.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão

que declarou intempestiva sua contestação apresentada e decretou sua revelia nos termos do art. 344 do CPC.

Conforme entendimento pacificado no STJ, para fins de contagem de prazo, a Quarta-Feira de Cinzas é considerada dia útil, embora o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. FERIADO DE CARNAVAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INIDÔNEA.
QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL PARA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.

2. Na hipótese, o recurso especial foi interposto após o julgamento da Questão de Ordem, inviabilizando-se a excepcional comprovação posterior do feriado local de segunda-feira de carnaval.

3.
Para fins de contagem de prazo recursal, a quarta-feira de cinzas é considerado dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. Precedentes.

4 . Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp. 2132036 ES 2022/0149980-2, relator ministro Moura Ribeiro, julgamento em 22-5-2023, Terceira Turma, DJe de 24-5-2023, sem destaque no original)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – INTEMPESTIVIDADE – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR EXECUTADO – ART. 523, § 1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Considera-se dia útil a quarta-feira de cinzas, ainda que o expediente forense tenha sido limitado ao turno vespertino. Ausência de comprovação de que o expediente nesse dia tenha sido suspenso
”.

(TJMT, N.U 1015282-20.2019.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 4-12-2019, DJE de 9-12-2019).

No caso concreto, a audiência foi realizada em 7-2-2023, sendo inaugurado o prazo para manifestação. Excluídos os dias 20 (segunda-feira) e 21 (terça-feira) de fevereiro em razão do feriado de Carnaval, e computado o dia 23 (Quarta-Feira de Cinzas), é evidente a intempestividade da contestação protocolada em 3-3-2023, ou seja, um dia após o término do prazo de 15 dias (2-3-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024